Tribunal: TJSP
Processo: 0006061-95.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006061-95.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
EDMUNDO PEREIRA LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao ao agravo ministerial, para determinar a realização de novo
cálculo de liquidação de penas, adotando-se como marco inicial para a
progressão ao regime aberto, a data em que preenchido o último requisito
(objetivo ou subjetivo) utilizado para a progressão ao regime intermediário. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006061-95.2020.8.26.0996
2
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: EDMUNDO PEREIRA LIMA
VOTO No 49.482
Trata-se de agravo em execução interposto
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a r. decisão de fl. 49,
que indeferiu pedido de retificação do cálculo de liquidação de penas do
sentenciado Edmundo Pereira Lima, nos autos da execução criminal no
0019822-90.2016.8.26.0041.
Alega, em síntese, que o cálculo encontra-se
incorreto, uma vez que, segundo entende, o marco inicial para o cálculo do
futuro benefício deve ser a data em que foi preenchido o último requisito
considerado para a progressão ao regime semiaberto, e não a data em que foi
implementado o requisito objetivo.
Ao final, pede seja cassada a r. decisão
recorrida, determinando-se a retificação do cálculo de penas (fls. 01 a 11).
Processado o recurso, com contrarrazões
(fls. 15 a 20), foi mantida a r. decisão agravada (fl. 22).
Nesta
Instância,
o
parecer
da douta
Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento do agravo (fls. 58 a 72).
É o relatório.
Procede o inconformismo ministerial.
Com efeito. Esta Colenda 13a Câmara de
Direito Criminal, quando do julgamento do agravo em execução no
0008590-69.2019.8.26.0496, com apoio em voto do Eminente Desembargador
Augusto de Siqueira, decidiu, em observação ao primado da segurança
jurídica, bem como no dever de manter a jurisprudência estável, íntegra e
coerente, ceder “à contemporânea orientação dos Tribunais Superiores, no
sentido de que a decisão concessiva da progressão de regime é declaratória, de
forma que o marco inicial para a subsequente progressão será a data em que o
sentenciado efetivamente cumprir ambos os requisitos legais (objetivo e
subjetivo), previstos no artigo 112 da Lei n. 7.210/84.
Revendo entendimento anterior, decidiu o
Supremo Tribunal Federal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006061-95.2020.8.26.0996
3
'Habeas
Corpus.
Execução
Penal.
Progressão de regime. Data-base. Nos termos da jurisprudência do STF,
obsta o conhecimento do habeas corpus a falta de exaurimento da jurisdição
decorrente de ato coator consubstanciado em decisão monocrática proferida
pelo relator e não desafiada por agravo regimental. Todavia, em casos de
manifesto constrangimento ilegal, tal óbice deve ser superado. Na execução
da pena, o marco para a progressão de regime será a data em que o apenado
preencher os requisitos legais (art. 112, LEP), e não a do início do
cumprimento da reprimenda no regime anterior. A decisão que defere a
progressão de regime tem natureza declaratória, e não constitutiva. Deve ser
aplicada a mesma lógica utilizada para a regressão de regime em faltas
graves (art. 118, LEP), em que a data-base é a da prática do fato, e não da
decisão posterior que reconhece a falta. Constrangimento ilegal reconhecido,
ordem concedida' (STF - HC n. 115.254, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar
Mendes, DJe de 26.2.2016).
Alinhando-se à nova orientação, o STJ
modificou seu entendimento:
'(...) A Quinta Turma do Superior Tribunal
de Justiça, acompanhando o posicionamento adotado pela Suprema Corte no
HC n. 115.254, Relator o Ministro Gilmar Mendes, modificou seu
entendimento no sentido de que, nos casos em que houver excesso de prazo na
apreciação do pedido de progressão de regime prisional, a data inicial para a
progressão de regime deve ser aquela em que o apenado preencheu os
requisitos do art. 112 da Lei de Execução Penal, e não a data da efetiva
inserção do reeducando no atual regime” (AgRg no REsp no 1582285/MS,
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 24/08/2016).
“Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para
restabelecer a decisão do Juízo das Execuções' (HC no 358.802/RS, Relator
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
18/10/2016, DJe 28/10/2016).
'HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
SUBSEQUENTE PROGRESSÃO DE REGIME. MARCO INICIAL. DATA EM
QUE O REEDUCANDO PREENCHEU OS REQUISITOS DO ART. 112 DA
LEP.
ALTERAÇÃO
DO
ENTENDIMENTO
DA
SEXTA
TURMA.
ADEQUAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STF E DA QUINTA TURMA.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Revisão da jurisprudência da Sexta
Turma desta Corte Superior, para alinhar-se ao posicionamento do Supremo
Tribunal Federal e da Quinta Turma de modo a fixar, como data-base para
subsequente progressão de regime, aquela em que o reeducando preencheu os
requisitos do art. 112 da Lei de Execução Penal e não aquela em que o Juízo
das Execuções deferiu o benefício. 2. Consoante o recente entendimento do
Supremo Tribunal, a decisão do Juízo das Execuções, que defere a progressão
de regime - reconhecendo o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo
da lei (art. 112 da LEP) - é declaratória, e não constitutiva. Embora se espere

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006061-95.2020.8.26.0996
4
celeridade da análise do pedido, é cediço que a providência jurisdicional, por
vezes - como na espécie - demora meses para ser implementada. 3. Não se
pode desconsiderar, em prejuízo do reeducando, o período em que
permaneceu cumprindo pena enquanto o Judiciário analisava seu
requerimento de progressão. 4. Habeas corpus não conhecido, mas concedida
a ordem de ofício, para restabelecer a decisão do Juízo das Execuções Penais'
(HC no 369.774/RS, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 07/12/2016).
Recentes julgados deste Tribunal de Justiça
apontam na mesma direção:
'AGRAVO.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. Termo inicial de contagem de
tempo para fins de progressão ao regime aberto. Data da implementação dos
requisitos objetivo e subjetivo previstos no artigo 112, da Lei n. 7.210/1984,
pelo sentenciado, para progredir ao regime atual, dada a natureza
declaratória da decisão, e não de apenas um deles, como pretende a defesa.
Precedentes dos Colendos Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de
Justiça, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso Desprovido'
(TJSP - Agravo de Execução Penal n. 0005130-96.2019.8.26.0521
16a
Câmara de Direito Criminal
Des. Camargo Aranha Filho, julgado em
19.08.2019).
'AGRAVO EM EXECUÇÃO. Cálculo para
fins de benefícios que utilizou como data-base para nova progressão de
regime a data da sentença concessiva. Sentença concessiva possui natureza
meramente declaratória de direito pré-existente. Elaboração de novo cálculo
adotando como data-base para nova progressão a data do preenchimento dos
requisitos legais pelo sentenciado. Recurso provido' (Agravo de Execução
Penal no 0006257-07.2016.8.26.0026, Relator Desembargador LEME
GARCIA; Comarca: Bauru; Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data do julgamento: 09/05/2017; Data de registro: 10/05/2017).
'AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL.
Progressão de regime Decisão concessiva possui natureza meramente
declaratória. Entendimento pacífico no STJ e STF. Termo inicial para nova
progressão deverá ser a data em que preenchidos os requisitos objetivos e
subjetivos para tanto, e não a data da r. sentença concessiva do benefício,
tampouco a data do efetivo ingresso do apenado no sistema atual. Recurso
provido' (Agravo de Execução Penal 0003568-19.2018.8.26.0026; Relator
Desembargador RICARDO SALE JÚNIOR; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara do Júri e das Execuções
Criminais; Data do Julgamento: 30/05/2019; Data de Registro: 31/05/2019).
O objetivo, portanto, é evitar que o
sentenciado seja prejudicado, cumprindo pena em regime mais gravoso e por
período além do previsto em lei, durante o processamento e apreciação do
pedido de progressão de regime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006061-95.2020.8.26.0996
5
Cumpre ressaltar, que o termo inicial para a
nova progressão deverá ser a data em que implementados ambos os requisitos
(objetivo e subjetivo) previstos no art. 112 da LEP.
'(...) Não é possível estabelecer, como regra
geral, a data da implementação do requisito objetivo como data-base para
novas progressões, pois o art. 112 da LEP condiciona a progressão de regime
prisional ao preenchimento tanto do requisito objetivo quanto ao subjetivo.
Somente quando implementados os dois requisitos é que o apenado fará jus ao
benefício' (STJ HC 358566 2016/0149670-9 21/10/2016 Ministro
Félix Fischer).
A verificação deve ser feita caso a caso,
tendo em vista a incidência da cláusula rebus sic stantibus, com possibilidade
de alteração dos pressupostos no tempo e em função do comportamento do
próprio sentenciado, além do resultado de eventual exame criminológico.
Assim, a data-base para a subsequente promoção de regime deverá ser definida
no momento em que preenchido o último requisito, seja o objetivo ou o
subjetivo”, cujo entendimento passou a ser adotado por este Relator.
De outra feita, a Colenda Turma Especial
deste E. Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Declaração opostos em
face do v. acórdão proferido no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas no 2103746-20.2018.8.26.0000, em 03.08.2020, houve por bem
rejeitar os aclaratórios e estabelecer a seguinte redação para o enunciado do
tema em análise:
“A decisão que defere a progressão de
regime tem natureza declaratória, e não constitutiva. O termo inicial para a
progressão de regime deverá ser a data em que preenchidos os requisitos
objetivo e subjetivo descritos no art. 112 da Lei de Execução Penal, e não a
data em que efetivamente foi deferida a progressão. Importante ressaltar que
referida data deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo
inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o
objetivo ou o subjetivo. Vale dizer, se por último for preenchido o requisito
subjetivo, independentemente da anterior implementação do requisito objetivo,
será aquele o marco para fixação da data-base para efeito de nova progressão
de regime” (fls. 131 a 182 dos autos no 2103746-20.2018.8.26.0000/50000).
Até o momento, não houve o trânsito em
julgado do aresto proferido no IRDR, de sorte que o entendimento acima
exposto, que está em consonância com o posicionamento dos Tribunais
Superiores, continua a ser seguido.
No mesmo sentido:
“Agravo em execução penal. Decisão que
homologou cálculo de pena. Recurso do Ministério Público. 1. A Turma
Especial da Seção Criminal do Tribunal de Justiça, julgando Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR no 2103746-20.2018.8.26.0000,
rel. Des. Péricles Piza) assentou a tese de que a decisão judicial que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006061-95.2020.8.26.0996
6
determina a progressão de regime tem natureza declaratória, de sorte que
o termo inicial do prazo para nova progressão de regime é a data em que
sentenciado satisfez os requisitos objetivo e subjetivo para a progressão.
Orientação que deve ser seguida pelos demais órgãos da Corte (artigo 985,
I e II, do Código de Processo Civil). 2. Neste sentido, o início do prazo de
progressão para o regime aberto corresponde ao dia em que satisfeito o
último dos requisitos para a progressão ao regime semiaberto, a ser
definido de forma casuística. Embora não seja possível uma definição
exata de quando implementado o requisito subjetivo, o certo é que, no
caso de realização de exame criminológico, mostra-se razoável tomar,
como data de satisfação do citado requisito, e, por consequência, por
termo inicial do prazo para a progressão ao regime aberto (na hipótese de
o exame ser posterior ao dia em que alcançado o requisito objetivo), o dia
da feitura do exame criminológico. Recurso provido” (TJSP, Agravo em
Execução 0009312-24.2020.8.26.0996, 14a Câmara de Direito Criminal, Rel.
Des. Laerte Marrone, julg. 10.11.2020).
Assim, o recurso é de ser provido, para
determinar a realização de novo cálculo de liquidação de penas, adotando-se
como marco inicial para a progressão ao regime aberto, a data em que
preenchido o último requisito (objetivo ou subjetivo) utilizado para a
progressão ao regime intermediário.
Por essas razões, dá-se provimento ao
agravo ministerial, para determinar a realização de novo cálculo de liquidação
de penas, adotando-se como marco inicial para a progressão ao regime aberto,
a data em que preenchido o último requisito (objetivo ou subjetivo) utilizado
para a progressão ao regime intermediário. Considera-se, desde logo,
prequestionada toda a matéria arguida, a fim de viabilizar a interposição de
recursos às Instâncias Superiores.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR